Tribunal: TJES
Processo: 5000760-59.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº9.246/2017). COMPUTO DO PERÍODO DA PRISÃO CAUTELAR. JÁ COMPUTADO PELO MAGISTRADO. INDEFIRO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ao contrário do sustentado, o Magistrado considerou o período de prisão cautelar, para fins de preenchimento dos requisitos objetivos alusivos à benesse, sendo o pedido indeferido, com base no mesmo ser reincidente, consoante decisão id. 4160240.

2. O inciso I, §1º, do artigo 1º, do Decreto nº 9.246/2017, estabelece que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa.

3. Tendo em vista que, em 25/12/2017, o agravante não tinha cumprido 1/3 (um terço) da pena, não há que se falar em preenchimento do requisito objetivo para concessão da benesse.

4. Agravo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000760-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ALESSANDRO RIBEIRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de extinção da pena aplicada na ação penal nº 0008285-58.2012.8.08.0035, prevista no Decreto Presidencial nº 9.246/2017 (indulto natalino coletivo).

A defesa aduz, em suma, que a decisão que indeferiu o pleito foi proferida sem motivação idônea, uma vez que, não foi considerado como pena cumprida, o período de prisão cautelar.

Dessa forma, requer a anulação da aludida decisão, com a concessão do indulto.

Examinando o caderno processual, entendo que as alegações defensivas não devem prosperar.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo agravante, infere-se dos autos que o Magistrado considerou o período de prisão cautelar, para fins de preenchimento dos requisitos objetivos alusivos à benesse, sendo o pedido indeferido, com base no mesmo ser reincidente, consoante decisão id. 4160240.

Com efeito, o inciso I, §1º, do artigo 1º, do Decreto nº 9.246/2017, estabelece que o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa.

Tendo em vista a pena imposta ao agravante, e a sua reincidência, deveria ter sido cumprido até 25/12/2017, 1/3 (um terço) da condenação, o equivalente a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

Contudo, no dia 25/12/2017, o agravante somente tinha cumprido 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo para concessão da benesse.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.